Tribunal: CARF
Processo: 19515.000602/2006-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000602/2006-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.063 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2022
Recorrente
IBITIRAMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária. A situação que levou o Acórdão paradigma
no 104-16.516 a reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa é bem
distinta daquela que foi examinada pelo acórdão recorrido. A falta de
comprovação de divergência inviabiliza o processamento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000602/2006-99
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.063 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1801-00.623, de 28/06/2011, recurso que está fundamentado
atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprova
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2002
NULIDADE.
O enfrentamento das questões na peça de defesa com a indicação dos enquadramentos
legais denotando perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o
procedimento e sendo asseguradas as garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa, não tem cabimento a nulidade do ato administrativo.
INEXATIDÕES MATERIAIS.
As meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua materialidade não são
suficientes para ilidir a motivação fiscal do procedimento.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se de lançamento decorrente, a relação de causalidade que informa os
procedimentos leva a que o resultado do julgamento do feito reflexo acompanhe aquele
que foi dado ao lançamento principal de IRPJ.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora. Ausente momentaneamente o
Conselheiro Marcos Vinicius Barros Ottoni.
No recurso especial, a contribuinte alega que o acórdão recorrido deu à legislação
tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, relativamente às
seguintes matérias, que podem ser assim apresentadas:
(1) Nulidade do procedimento por cerceamento ao direito de defesa;
(2) Decadência parcial do lançamento; e
(3) Omissão de receitas apurada pelo confronto dos valores informados na DIPJ e
nos livros de Registros de Saída e Apuração do ICMS.
No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso em relação à
matéria constante do item "1" acima indicado. Houve negativa de seguimento para as matérias
tratadas nos itens “2” e “3”, conforme o Despacho no 70/2014, exarado em 02/05/2014 pelo
Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
A negativa de seguimento para as matérias tratadas nos itens “2” e “3” foi
confirmada pelo Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em despacho de reexame
de admissibilidade, também exarado em 02/05/2014.
O reconhecimento da divergência jurisprudencial mencionada no item “1” está
embasado em parecer que apresenta as seguintes considerações:
[...]
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.063 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

A recorrente alega, em relação ao primeiro ponto do recurso, que os acórdãos trazidos
como paradigmas divergem do acórdão recorrido, pois trazem entendimento de que
constitui garantia do amplo direito de defesa o acesso do sujeito passivo a partes e peças
processuais sobre o qual versa o auto de infração, que o subsidiam ou o corroboram, das
quais não teve conhecimento anterior. Para comprovar a divergência, a recorrente cita
como paradigmas: o Acórdão no 104-16.516, de 19/08/1998, da 4a Câmara do 1o.
Conselho de Contribuintes, e o Acórdão no 106-11.750, de 22/02/2001, da 6a Câmara do
1o. Conselho de Contribuintes.
[...]
Examino o primeiro aspecto do recurso.
Os acórdãos paradigmas apresentados, na parte que interessa ao objeto de análise, têm o
seguinte enunciado:
Acórdão no 104-16.516
IRPF - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - DEMONSTRATIVO DAS
DESPESAS GLOSADAS - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - A falta de
entrega ao contribuinte de planilha e/ou demonstrativo da imputação das
despesas glosadas, bem como a discriminação das notas fiscais ou documentos
considerados irregulares, impedindo o autuado de conhecer o inteiro teor do
ilícito que lhe é imputado, inclusive elementos componentes de valores
considerados para determinar a matéria tributada, caracteriza cerceamento do
direito de defesa e implica na nulidade do lançamento. Constitui garantia do
amplo direito de defesa, mediante acesso do sujeito passivo a partes e peças
processuais, sobre o qual versa o auto de infração ou notificação de
lançamento, que o subsidiam ou corroboram, das quais não teve anterior
conhecimento.

Acórdão no 1103-00.374
PRELIMINAR – NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA: a ausência, nos autos, de descrição minuciosa dos fatos
e, ainda, de demonstrativos hábeis a esclarecer o critério adotado para apurar o
montante de "recursos" e "aplicações", consignados nos demonstrativos de
acréscimo patrimonial à descoberto, além de cercear a garantia constitucional
de ampla defesa, impedem o exame da matéria pela autoridade julgadora de
segunda instância.
De outra parte, está consignado na ementa do acórdão recorrido, no que interessa ao
exame do presente recurso:
NULIDADE.
O enfrentamento das questões na peça de defesa com a indicação dos
enquadramentos legais denotando perfeita compreensão da descrição dos fatos
que ensejaram o procedimento e sendo asseguradas as garantias ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, não tem cabimento a nulidade
do ato administrativo.
Analisando o primeiro acórdão paradigma, em seu inteiro teor, verifica-se que o mesmo
traz o entendimento de que constitui-se garantia do amplo direito de defesa o acesso do
sujeito passivo a partes e peças processuais sobre o qual versa o auto de infração, que o
subsidiam ou o corroboram, das quais não teve conhecimento anterior.
O acórdão recorrido, por seu turno, adota o entendimento de que o fato de o contribuinte
ter tido acesso aos autos apenas oito dias antes do fim do prazo para a impugnação não
se constitui cerceamento ao seu direito de defesa se a peça de defesa apresentada denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento.
São, portanto, divergentes as conclusões sobre a matéria, devendo ser admitido o
recurso neste ponto, dispensável a análise do segundo paradigma apresentado.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.063 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

Para o processamento do recurso, quanto à matéria admitida, a contribuinte
desenvolve os argumentos apresentados a seguir:
II.A. Dissídio jurisprudencial sobre a nulidade do processo administrativo quando
ofendido o contraditório e ampla defesa:
9. Conforme se adiantou na seção I., supra, o v. acórdão recorrido afastou a preliminar
de nulidade suscitada pela Recorrente, limitando-se a afirmar que as "formas
instrumentais adequadas foram respeitadas'' no caso, além de assentar que teria sido
"oferecida à interessada a oportunidade de apresentar, no prazo legal, a peça de defesa
acompanhada de todos os meios de prova a ela inerentes".
10. Por fim, conclui a 1a Turma Especial que "foram asseguradas à Recorrente as
garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (inciso LIV e
inciso LV do art. 5o da CF e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Logo, não lhe
cabe razão".
11. Ocorre, entretanto, que a interpretação constitucional e legal que fez o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais dos princípios da ampla defesa e contraditório, não
merece prosperar, sobretudo porque dissociada das particularidades e contornos do
presente caso.
12. Com efeito, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, as garantias
do devido processo legal (due process of law), do contraditório e da ampla defesa, antes
restritas aos processos judiciais, foram estendidas aos procedimentos no âmbito
administrativo, garantindo-se aos contribuintes, dentre outros, o direito à publicidade, à
dupla instância de julgamento e, ainda, o direito de oferecer e produzir provas.
13. Mas para o adequado atendimento aos princípios supra, antes da cobrança definitiva
do crédito tributário, o contribuinte deve ter a oportunidade de conhecer todos os fatos e
informações sobre os quais se assenta o processo, vale dizer, deve ter acesso aos autos
do procedimento administrativo respectivo, que, à época, eram disponibilizados no setor
de cobranças da Secretaria da Receita Federal em São Paulo [localizado na Avenida
Prestes Maia, n.° 733, São Paulo].
14. In casu, entretanto, por mais que a d. fiscalização tenha encaminhado os
correspondentes autos para o mencionado setor no próprio dia em que a Recorrente
tomou ciência do presente auto de infração (i.e., 29.03.06, cf. p. 210 dos autos), por
conta das burocracias internas e, principalmente, da reestruturação orgânica da Receita
Federal do Brasil, os autos somente tornaram-se disponíveis à Recorrente no dia
20.04.06, ou seja, 8 dias antes do prazo limite para a apresentação da Impugnação.
15. Como se poderia esperar, esse exíguo prazo de 8 dias concedido à Recorrente não
foi suficiente para analisar detalhadamente os documentos mais importantes dos autos,
bem assim a origem da suposta omissão de receitas imputada pela d. fiscalização.
16. Ora, Ilmo. Conselheiros, o prejuízo à defesa gerado pela ausência de vistas do
processo administrativo ou da vista tardia é tamanho, que normativos foram editados
pela própria administração tributária para evitar a ocorrência de situações ilegais como a
presente.
17. Com efeito, para o fim de se garantir o cumprimento do disposto no artigo 5o, LV,
da Constituição Federal, a redação original do artigo 5o, parágrafo único, do Decreto n.°
70.235/72, previa que ao sujeito passivo é facultada vista do processo no órgão
preparador, dentro do prazo fixado neste artigo. Essa previsão foi suprimida na nova
redação do dispositivo, alterado pela Lei n.° 8.748, de 09 de dezembro de 1993, mas,
naquele mesmo ano, a Receita Federal do Brasil emitiu instrução interna para sempre
permitir vista do processo administrativo ao autuado, dada a relevância e
imprescimbilidade desse provimento à garantia de legalidade e constitucionalidade do
procedimento administrativo.

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.063 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

18. Assim, além de ofender diretamente o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal, tendo em vista que à Recorrente foi concedido apenas o prazo de 8 dias para a
elaboração de sua defesa administrativa, todo o presente procedimento administrativo,
ratificado pelo v. acórdão recorrido, foi conduzido à revelia de norma interna da Receita
Federal do Brasil, razão pela qual o presente lançamento merece ser anulado por vício
no seu procedimento formal. Com efeito, os atos administrativos devem,
necessariamente, obedecer às formalidades hierárquicas existentes e jamais podem ser
dotados de validade e eficácia sem o atendimento de todas as normas que disciplinam o
seu trâmite. Daí a necessidade de anulação, por descumprimento ao TELEX
BSA/COSIT/CIRCULAR n.° 868, de 29 de dezembro de 1993, cujo atendimento é
obrigatório em todas as repartições fiscais.
19. Nesse passo, sendo evidente a violação aos preceitos constitucionais, legais e
infralegais da ampla defesa e contraditório, o v. acórdão deve ser prontamente
reformado à luz da melhor interpretação que outras Câmaras do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já conferiram à matéria, conforme se depreende do
acórdão paradigmático abaixo transcrito.
Acórdão Paradigma n° 01
Órgão Julgador: Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
Acórdão: 104-16.516
Num. Processo: 14052.004136/92-80
Data do Julgamento: 19 de agosto de 1998
"Ementa:
IRPF - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - DEMONSTRATIVO DAS
DESPESAS GLOSADAS - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - A falta de
entrega ao contribuinte de planilha e/ou demonstrativo da imputação das
despesas glosadas, bem como a discriminação das notas fiscais ou documentos
considerados irregulares, impedindo o autuado de conhecer o inteiro teor do
ilícito que lhe é imputado, inclusive elementos componentes de valores
considerados para determinar a matéria tributada, caracteriza cerceamento do
direito de defesa e implica na nulidade do lançamento. Constitui garantia do
amplo direito de defesa, mediante acesso do sujeito passivo a partes e peças
processuais, sobre o qual versa o auto de infração ou notificação de
lançamento, que o subsidiam ou corroboram, das quais não teve anterior
conhecimento.
Relatório e Voto: (...)
O autuado se insurge, em preliminar, contra a exigência fiscal por entender que
houve flagrante cerceamento do direito de ampla defesa e do contraditório, com
os meios e recursos a eles inerentes, tal como previsto, expressamente no inciso
LV do art. 50 da Constituição Federal, tendo em vista a falta da apresentação
por parte do fisco dos demonstrativos inerentes a imputação das despesas
glosadas.
Ora, é de raso e cediço entendimento, que encontra guarida em remansosa
jurisprudência, que a ciência do auto de infração, pelo contribuinte, deve
compreender também o fornecimento de cópias de todos os elementos de prova
que derem esteio à exigência, incluindo aí os demonstrativos que o instruem, em
observância ao que dispõem os artigos 196 do CTN e 8o e 90 do Decreto n°
70.235172.
Convém ser ressaltado que o contribuinte deve conhecer em todos os detalhes as
causas motivadoras do crédito tributário constituído contra o mesmo, a fim de
que possa produzir sua defesa com plena segurança das infrações que lhe são
atribuídas.
(...)
Ora, a inexistência dos demonstrativos, bem como da inexistência da indicação
de quais são, exatamente, os documentos em que o fisco lastreou a infração
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.063 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

imputada ao autuado, vicia o ato, ou seja, a falta de realização do ato na forma
estabelecida em lei torna-o ineficaz, inexistente."
20. Veja-se, por relevante, que no acórdão paradigmático supra transcrito, se evidencia a
noção de que a nulidade do processo administrativo intimamente vincula-se ao prejuízo
gerado ao contribuinte na compreensão e análise das acusações que lhe são imputadas.
21. De fato, não se vislumbra a ampla defesa e, tampouco, o contraditório quando a
administração deixa de conferir aos seus pares todas as ferramentas necessárias para o
exercício do seu direito constitucional de defesa, que necessariamente pressupõe (i) o
conhecimento prévio das imputações, (ii) a existência de meios processuais adequados
para fazê-lo e (iii) a análise e apreciação, pelo órgão competente, de suas razões. Todas
essas etapas, por sua vez, dependem de prazos razoáveis para a sua perfeita
materialização, sem vícios.
22. Não é por outro motivo que a própria legislação faculta ao contribuinte,
precipuamente, vista dos autos do processo administrativos e a apresentação de defesa
no prazo de 30 dias. Mutilados um desses direitos, ter-se-á o imediato perecimento da
ampla defesa e do contraditório, na medida em que se equipara a falta de conhecimento
da matéria discutida e de prazo razoável para apresentação de defesa à própria
impossibilidade de apresenta-la, como no presente paradigma.
23. Nesse sentido, de nada adianta, como pretende fazer crer o v. acórdão recorrido, que
não haveria qualquer nulidade in casu em vista do fato de que "foi oferecida à
interessada a oportunidade de apresentar, no prazo legal, a peça de defesa". Ora,
nunca se afirmou que o prazo de 30 dias para o oferecimento de Impugnação,
estritamente, tivesse sido violado no presente procedimento. Os meros 30 dias,
entretanto, sem o prévio conhecimento das imputações, não garantem qualquer direito.
Aliás, de nada adiantaria um prazo de 360 dias, v.g., se jamais fosse disponibilizado ao
contribuinte os fundamentos contra os quais deveria se defender.
24. Nesse sentido, inclusive, é relevante esclarecer que também não merece aceitação o
argumento esposado no âmbito do v. acórdão recorrido, de que à Recorrente havia sido
conferido o direito de participar, desde o início, do procedimento fiscalizatório. Este
fato, por óbvio, não elide a nulidade do presente processo.
25. Ora Ilustríssimos Conselheiros, de que adianta à Recorrente participar do processo
fiscalizatório [de forma limitada, frise-se, como em qualquer procedimento] se não lhe
assiste o direito de ver o resultado consolidado de tudo o quanto alegado pela d.
fiscalização nos autos do processo administrativo respectivo?
26. Como se disse, a "fase investigatória do procedimento, realizada antes do
lançamento de ofício, é informada pelo principio inquisitorial, sendo descabido falar-
se, inclusive, em violação da garantia ao contraditório e à ampla defesa até então".
Assim e considerando que a Recorrente sequer poderia adotar postura 'defensiva'
naquela oportunidade, sequer conhecendo as conclusões da fiscalização, como pretender
que ela pautasse sua defesa administrativa com base exclusivamente na noção do que
poderia resultar a averiguação fiscal? Nada mais absurdo.
27. Dessa forma, o que o v. acórdão tentou foi amenizar a gravidade do cerceamento de
defesa (prazo de apenas 8 dias para a elaboração de Impugnação) com argumentos
falaciosos e incongruentes e que, no mais, acabaram por 'confessar' toda a violação dos
direitos da Recorrente.
28. No mais, pretender afastar a nulidade decorrente de impedimento de acesso aos
autos com a indicação de que a Recorrente poderia exercer amplamente o contraditório
com base na simples 'noção do que poderia ser autuado', é fazer da Constituição Federal
letra morta, em evidente detrimento de todo o direito posto e dos princípios basilares do
direito constitucional tributário brasileiro.
29. Note-se que tais argumentos da Recorrente não são meramente retóricos. A defesa
da Recorrente inquestionavelmente restou bastante prejudicada porque, seja a partir da
análise do Termo de Verificação Fiscal (cf. p. 182 e 183), seja a partir do auto de
infração e imposição de multa, não foi possível aferir a origem dos montantes autuados
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.063 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

e tampouco a razão dos lançamentos efetuados. Na prática, a d. fiscalização limita-se a
supor que a soma das saídas de mercadorias apuradas no Livro de Registro de Saídas de
Mercadorias e de Apuração do ICMS corresponderia à sua receita bruta no exercício,
sem explicar a origem desses valores e quais saídas foram consideradas.
30. Ora, o livro de ICMS tem a função de controlar entradas e saídas de mercadorias e
não compras e vendas, razão pela qual deveriam ter sido indicadas as saídas que foram
consideradas 'aptas' a gerar receitas e não se efetuar um simples somatório de valores do
ICMS. Todo o auto de infração e imposição de multa, assim, foi lavrado com base em
presunções da d. fiscalização, cuja 'origem' ou 'indícios' não foram descritos no presente
processo.
31. Esse fato, todavia, representa ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa, uma vez que não foram oferecidas à Recorrente todas as informações e
dados que respaldaram a autuação fiscal.
32. A ausência de clareza do Termo de Verificação Fiscal (cf. p. 182 e 183 dos autos),
aliada à lavratura da autuação com base na premissa de que todas as saídas tributadas
pelo ICMS representam receita tributável pelo IRPJ e CSLL, também configura o
cerceamento do direito de defesa da Recorrente, que não pode se ver obrigada a
defender-se de autuação que não expõe, de forma clara, seus fundamentos. Sobre a
nulidade dos lançamentos fiscais efetuados em moldes tão precários, confira-se a
seguinte ementa do antigo E. Primeiro Conselho de Contribuintes:
Acórdão Paradigma n° 02
Órgão Julgador: Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
Acórdão: 106-11.750
Num. Processo: 10580.005160/96-31
Data do Julgamento: 22 de fevereiro de 2001
"Ementa:
PRELIMINAR - NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA: a ausência, nos autos, de descrição minuciosa dos fatos
e, ainda, de demonstrativos hábeis a esclarecer o critério adotado para apurar o
montante de "recursos" e "aplicações", consignados nos demonstrativos de
acréscimo patrimonial à descoberto, além de cercear a garantia constitucional
de ampla defesa, impedem o exame da matéria pela autoridade julgadora de
segunda instância.(...)
Relatório e Voto: (...)
De minha parte, considero que não existe nos autos segurança de que os valores
lançados e mantidos pela autoridade julgadora 'a quo' estejam corretos, pelos
seguintes motivos: (a) ausência de melhor descrição dos fatos; (b) falta de
indicação do critério adotado para o cálculo mensal dos recursos e aplicações:
(c) ausência de indicação dos documentos e respectivos valores que integram os
diversos cálculos para se apurar a base de cálculo do imposto (...)"
33. Assim, de nada adiantam os argumentos genéricos dispostos às fls. 365 dos autos (p.
10 do v. acórdão recorrido) com o intuito de esconder a evidente violação aos direitos
da Recorrente e, assim, a irretorquível nulidade do presente processo administrativo.
34. A ausência de prazo coerente para a vista dos autos e de uma maior clareza do
Termo de Verificação Fiscal (cf. p. 182 e 183 dos autos) trouxeram prejuízo irreparável
à Recorrente, cerceando seu direito constitucional à ampla defesa, além de não
permitirem a elaboração de defesa da maneira mais adequada, mediante análise apurada
dos valores autuados. Trata-se, sem dúvida, de hipótese em que o lançamento é nulo,
posto que viola o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
35. Ainda que se entenda que o presente lançamento não é nulo (o que se nega e
menciona-se tão somente a título argumentativo), ele deve ser necessariamente
cancelado e refeito, seja pela indiscutível ocorrência de decadência tributária, seja pela
absoluta inexigibilidade dos débitos de IRPJ e CSLL ora discutidos. [...]
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.063 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

Em 27/01/2015, o processo foi encaminhado à PGFN, para ciência do despacho
que admitiu em parte o recurso especial da contribuinte. Nos termos do art. 23, §§ 8o e 9o, do
Decreto no 70.235/72, a PGFN seria considerada intimada ao término do prazo de trinta dias
contados da data acima mencionada, mas bem antes disso, em 30/01/2015, o referido órgão
apresentou tempestivamente as contrarrazões ao recurso, com os seguintes argumentos:
[...]
Em seu apelo, o recorrente suscita divergência quanto à nulidade, à decadência e à
caracterização de omissão de receitas.
O presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, no entanto, somente
deu parcial seguimento ao recurso quanto à nulidade, por entender configurada a
divergência exclusivamente neste ponto, conforme se confere no despacho no 70/2014
às fls. 472/478.
Em sede de reexame de admissibilidade recursal, o Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais confirmou integralmente o despacho do presidente da 3a Câmara.
Uma vez tecidas tais considerações, passemos a demonstrar doravante as razões pelas
quais merece ser mantido o v. acórdão recorrido.
DA NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA
O recurso especial por divergência não confere ao sujeito passivo uma terceira instância
para reapreciação da matéria de fato submetida às instâncias ordinárias (DRJs e
Câmaras do Conselho), mas abre uma instância extraordinária, que não tem por
finalidade reavaliar a justiça das decisões proferidas em sede ordinária, mas, tão-
somente, a de uniformizar o entendimento das Câmaras acerca da aplicação do direito.
A partir da uniformização do entendimento, o recorrente pode ser indiretamente
beneficiado pela decisão, isto é, a instância extraordinária tutela diretamente o interesse
público, sendo que o interesse particular pode ser indiretamente tutelado a depender do
resultado da uniformização.
Diante disso, para que seja conhecido o recurso por divergência, deve estar patente a
existência de casos semelhantes em que a justiça da decisão tenha se firmado de modo
oposto. O interesse público demanda que casos semelhantes sejam decididos da mesma
forma, ou seja, a justiça da decisão deve ser una, na medida em que todos os cidadãos
têm o direito de receber o mesmo tratamento do Poder Público.
Nesse sentido, o recorrente não logrou demonstrar a existência de divergência
jurisprudencial hábil a justificar o recebimento do recurso especial quanto à nulidade.
Neste ponto, o contribuinte apresenta os acórdãos no 104-16.516 e no 106-11.750, que
ostenta as seguintes ementas:
Acórdão no 104-16.516
“IRPF - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – DEMONSTRATIVO
DAS DESPESAS GLOSADAS - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – A
falta de entrega ao contribuinte de planilha e/ou demonstrativo da imputação
das despesas glosadas, bem como a discriminação das notas fiscais ou
documentos considerados irregulares, impedindo o autuado de conhecer o
inteiro teor do ilícito que lhe é imputado, inclusive elementos componentes de
valores considerados para determinar a matéria tributada, caracteriza
cerceamento do direito de defesa e implica na nulidade do lançamento. Constitui
garantia do amplo direito de defesa, mediante acesso do sujeito passivo a partes
e peças processuais, sobre o qual versa o auto de infração ou notificação de
lançamento, que o subsidiam ou corroboram, das quais não teve anterior
conhecimento.
Preliminar acolhida.
Lançamento anulado.”
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.063 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

Acórdão no 106-11.750
“PRELIMINAR - NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA: a ausência, nos autos, de descrição minuciosa dos fatos
e, ainda, de demonstrativos hábeis a esclarecer o critério adotado para apurar o
montante de "recursos" e "aplicações", consignados nos demonstrativos de
acréscimo patrimonial à descoberto, além de cercear a garantia constitucional
de ampla defesa, impedem o exame da matéria pela autoridade julgadora de
segunda instância”
Convém transcrever ainda os seguintes trechos dos arestos acima citados:
Acórdão no 104-16.516
“Nessa linha, compete, inclusive, à autoridade administrativa, zelar pelo
cumprimento de formalidade essenciais, inerentes ao processo. Daí, a revisão do
lançamento por omissão de ato ou formalidade essencial, conforme preceitua o
artigo 149, IX da Lei n° 5.172/66. Igualmente, o cancelamento de ofício de
exigência infundada, contra a qual o sujeito passivo não se opôs (artigo 21,
parágrafo 1o, do Decreto n° 70.235/72).
Sob a verdade material, citem-se: a revisão de lançamento quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado (artigo 149, VIII, da Lei n°
5.172166); as diligências que a autoridade determinar, quando entendê-las
necessárias ao deslinde da questão (artigos 17 e 29 do Decreto n° 70.235/72);a
correção, de ofício, de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto (artigo
32, do Decreto n° 70.235/72).
Como substrato dos pressupostos acima elencados, o amplo direito de defesa é
assegurado ao sujeito passivo, matéria, inclusive, incita no artigo 5°, LV, da
Constituição Federal de 1988.
(...)
Assim, após a análise das peças contido nos autos, entendo que consta, no
processo, exigência insuperável para o autuado, caracterizando um caso claro
de cerceamento do direito de defesa. Dá para se concluir, em tese, que o
objetivo da fiscalização ao somar anualmente os dispêndios glosados, foi
permitir ao autuado que tomasse conhecimento de que havia sido constatado
diferenças de dispêndios, porém, o fisco não apresentou planilha ou
demonstrativo (documentos comprobatórios) que o fato descrito no Auto de
Infração realmente ocorreu.
A predita circunstância por si só é suficiente para acolher o acenado
cerceamento de defesa anunciado pelo autuado em sua inicial e bisado em seu
recurso, porquanto ao ser constituído o crédito tributário através do lançamento
deve a repartição cercar-se das necessárias cautelas, o que penso não ocorreu
no caso sob apreciação.
Ora, é de raso e cediço entendimento, que encontra guarida em remansosa
jurisprudência, que a ciência do auto de infração, pelo contribuinte, deve
compreender também o fornecimento de cópias de todos os elementos de prova
que derem esteio à exigência, incluindo aí os demonstrativos que o instruem, em
observância ao que dispõem os artigos 196 do CTN e 8° e 90 do Decreto n°
70.235/72.
Convém ser ressaltado que o contribuinte deve conhecer em todos os detalhes as
causas motivadoras do crédito tributário constituído contra o mesmo, a fim de
que possa produzir sua defesa com plena segurança das infrações que lhe são
atribuídas.”

Acórdão no 106-11.750
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.063 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

“De minha parte, considero que não existe nos autos segurança de que os
valores lançados e mantidos pela autoridade julgadora "a quo" estejam
corretos, pelos seguintes motivos:
a) ausência de melhor descrição dos fatos;
b) falta de indicação do critério adotado para o cálculo mensal dos "recursos" e
"aplicações";
c) ausência de indicação dos documentos e respectivos valores que integram os
diversos cálculos para se apurar a base de cálculo do imposto;
d) erros no lançamento, parcialmente retificados pela autoridade julgadora
singular (aproveitamento dos saldos de recursos de um mês para o outro e
rateio de rendimentos da caderneta de poupança).”
Como se verifica dos trechos acima transcritos, nos acórdãos apresentados pelo
recorrente, a nulidade foi declarada pela falta de apresentação de documentos que
melhor demonstrariam a autuação.
Diversamente, nos presentes autos, o contribuinte suscita que somente teve o prazo de
oito dias para vista dos autos na repartição de origem.
Assim, não ficou configurada a divergência sobre a nulidade, uma vez que os acórdãos
analisam situações distintas na apreciação da nulidade.
DA IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE
Segundo resulta da disciplina dos arts. 59 c/c 60 do Decreto n.o 70.235/72, o auto de
infração e demais termos do processo administrativo fiscal somente serão declarados
nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se tratar de ato/decisão
lavrado ou proferido por pessoa incompetente; b) resultar em inequívoco cerceamento
de defesa à parte.
À propósito, confira-se a redação dos dispositivos supra citados:
[...]
Como já citado acima, a jurisprudência desta Câmara Superior tem firmado o
entendimento que se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as mediante substanciosa defesa, abrangendo não somente
preliminares, mas também razões de mérito mostra-se incabível a declaração de
nulidade de lançamento por vício insanável, devendo prevalecer os princípios da
instrumentalidade e economia processual em lugar do rigor das formas.
Na doutrina, é tranqüila a prevalência desses princípios. Anote-se:
[...]
Não se vislumbra a ocorrência de prejuízo à defesa do contribuinte neste processo, pelo
que a decretação da nulidade representa a desnecessária movimentação da máquina
pública, com o dispêndio de recursos do erário, para a repetição de atos administrativos
válidos, perfeitos e eficazes.
Nesse ponto, cabe aqui relembrar a diferenciação entre motivo e motivação. Segundo o
acórdão CSRF/01-05.716 (processo no 10830.002162/98-96), “Para o ato de
lançamento, por exemplo, o motivo é a ocorrência do fato gerador do tributo e a
norma jurídica que autorizam a exigência”, como não houve qualquer alegação ou
mesmo constatação de que a infração efetivamente não ocorreu, é cediço que não há
qualquer vício no lançamento a ensejar sua nulidade, ainda mais sob a pecha de vício
material.
Portanto, consoante o comando do art. 59 do Decreto no 70.235/72, nenhuma causa
subjaz para a decretação da nulidade do presente lançamento. A uma porque não há que
se falar na incompetência da autoridade administrativa. A duas, porque não houve
qualquer ofensa ao direito à ampla defesa do contribuinte. Ausente esses dois
pressupostos, cabe concluir pela manutenção do lançamento.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.063 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

Logo, como já demonstrado, fica claro que não houve qualquer prejuízo para o
exercício da ampla defesa do autuado. Seja porque o suposto vício apenas ficou
vinculado à alegação de prazo para vista do processo na repartição de origem. Seja
porque o contribuinte demonstrou pleno conhecimento da autuação, defendendo-se
mediante a apresentação de substanciosa defesa e recurso. Seja porque o ato alcançou a
sua finalidade.
Assim, não há como falar em falta de clareza e, em conseqüência, em prejuízo à defesa
do contribuinte.
Em conseqüência, por todos os motivos acima expostos, resta evidente a ausência de
motivos a subsidiarem a declaração de nulidade.
Na sessão de 09/07/2020, esta 1a Turma da CSRF iniciou o julgamento do recurso
especial. Naquela ocasião, percebeu-se que o segundo paradigma apresentado para a
demonstração da divergência em questão não tinha sido apreciado pelo despacho de exame de
admissibilidade.
Assim, foi exarada a Resolução no 9101-000.094, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar a devolução
dos autos à Presidência de Câmara da turma recorrida para apreciar o paradigma no 106-
11.750, o atendimento das demais providências processuais descritas no voto, e na
sequência o retorno dos autos ao presente Colegiado para julgamento definitivo da
matéria "nulidade do procedimento por cerceamento ao direito de defesa".
Houve, então, a complementação do exame de admissibilidade, concluindo-se que
o Acórdão paradigma no 106-11.750 não servia para a caracterização da divergência alegada.
Em relação a esse paradigma, portanto, houve negativa de seguimento do recurso,
conforme o Despacho exarado em 08/09/2020 pela Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF.
Em 12/02/2021, a contribuinte foi intimada desse despacho de admissibilidade
complementar, e não apresentou agravo.

É o relatório.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.063 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

Voto
Conselheira Adréa Duek Simantob, Relatora.

O presente processo cuida de lançamento para a constituição de crédito tributário
a título de IRPJ e CSLL relativamente ao ano-calendário de 2001.
A autuação fiscal se deu pelo regime de tributação com base no lucro presumido.
O lançamento está fundamentado na omissão de receitas constatada em razão do
cotejo das informações constantes na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(DIPJ), fls. 17/36, no Livro de Registro de Apuração de ICMS, fls. 120/144 e Relatório de
Apuração de ICMS, fls. 121/180, cujas informações foram comprovadas com a análise das notas
fiscais relacionadas às fls. 184/194.
Nessa fase de recurso especial, a contribuinte suscitou divergência quanto às
seguintes matérias: (1) Nulidade do procedimento por cerceamento ao direito de defesa; (2)
Decadência parcial do lançamento; e (3) Omissão de receitas apurada pelo confronto dos valores
informados na DIPJ e nos livros de Registros de Saída e Apuração do ICMS.
Entretanto, o recurso só foi admitido em relação à matéria tratada no primeiro
item acima referido.
Importante também registrar que o seguimento do recurso, em relação à referida
divergência sobre nulidade, se deu apenas com base no Acórdão paradigma no 104-16.516.
Conforme o Despacho de Exame de Admissibilidade Complementar, o Acórdão paradigma no
106-11.750 não serviu para a caracterização da divergência jurisprudencial, porque cuidou de
situação bem distinta daquela examinada pelo acórdão recorrido.
É esse o contexto da análise a seguir.
CONHECIMENTO
Na sessão em que esta 1a Turma da CSRF exarou a Resolução no 9101-000.094,
determinando a devolução dos autos à Presidência de Câmara da turma recorrida para que
também fosse apreciado o paradigma no 106-11.750, o relator do caso naquela ocasião,
Conselheiro André Mendes de Moura, iniciou seu voto com as seguintes considerações sobre a
admissibilidade do recurso, que tinha se dado com base no Acórdão paradigma no 104-16.516:
Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da Contribuinte, cujo seguimento parcial foi dado por
despacho de exame de admissibilidade, para devolução da matéria “nulidade do
procedimento por cerceamento ao direito de defesa”, com base no paradigma no 104-
16.516.
Em contrarrazões, protesta a PGFN pelo não conhecimento da matéria, em razão da
ausência de similitude fática com a decisão recorrida.
Passo ao exame da admissibilidade.
Nos presentes autos, a autuação fiscal deu-se em razão de discrepâncias de receita bruta
encontradas entre as declarações informadas ao Fisco Federal e ao Fisco Estadual:
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.063 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

1)O contribuinte entregou a DIPJ 2002, ano calendário 2001 com base no lucro
presumido, informando os seguintes valores de receita :
R$ 350.910,00 no 1o Trim/01;
R$ 329.380,03 no 2° Trim/01;
R$ 265.289,63 no 3o Trim/01; e
R$ 233.386,52 no 4o Trim /01.

2) No decorrer da fiscalização, apresentou os Livros Registro de Saídas de
Mercadorias e de Apuração do ICMS, contendo registros de vendas nos valores
de:
R$ 3.509.121,90 no 1o Trim/01;
R$ 3.293.813,20 no 2o Trim/01;
R$ 2.652.896,30 no 3o Trim/01;e
R$ 2.333.144,90 no 4o Trim /01.

No decorrer da ação fiscal, a autoridade autuante intimou o Contribuinte em duas
oportunidades (19/12/2005 e 17/01/2006) para apresentar o livro caixa e o livro registro
de entradas de mercadorias visando esclarecer as divergências, e não foi atendida.
Aprofundando a investigação, a autoridade fiscal efetuou circularização junto aos
fornecedores e obteve os valores de venda negociados, que eram coincidentes com os
valores do total de compras lançados no Livro de Registro de Apuração do ICMS.
Sobre a nulidade arguida, manifestou-se a decisão recorrida:
(...) A Recorrente deve manter a escrituração com observância das leis
comerciais e fiscais, que faz prova em seu favor dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis e idôneos, inclusive o Livro Caixa, no qual
deve estar escriturada toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária.
A Recorrente foi previamente notificada do procedimento mediante a emissão do
Termo de Início de Fiscalização, fls. 03/05, do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, fls, 41/43, do Termo de Intimação Fiscal, fls. 63, 67, 70, 103 e
105 e finalizou em 13/05/2005 com a ciência válida dos Autos de Infração, fls.
200 e 206.
Nestes termos, mostra-se infundada a alegação da Recorrente de a autoridade
fiscal não havia apreciado a documentação apresentada. (...)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas e os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas
por meios lícitos. Os autos ficaram na unidade de jurisdição da Recorrente até
17/04/2009 com a apresentação do recurso voluntário e verifica-se o transcurso
de um lapso temporal razoável para que os autos fossem examinados.
Ademais, é aceitável a apuração da omissão de receitas mediante o cotejo das
informações constantes na escrituração e os valores registrados na Declaração
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ), fls. 17/36, no Livro de Registro
de Apuração de ICMS, fls. 120/144 e Relatório de Apuração de ICMS, fls.
121/180, cujas informações foram comprovadas com a análise das notas fiscais
relacionadas às fls. 184/194. A metodologia descrita é coerente com a legislação
como um instrumento para demonstrar a existência do fato econômico que se
encontra no campo de incidência tributária. Assim, a solicitação deve ser
indeferida.
Como se pode observar, trata-se de situação no qual a Fiscalização identificou
divergências entre informações prestadas ao Fisco Federal e ao Fisco Estadual, no que
concerne à receita bruta, base de cálculo para a apuração do lucro presumido. Intimou
em duas oportunidades a Contribuinte para esclarecer as divergências e não foi
atendida. Efetuou circularização junto aos fornecedores e confirmou os valores de
receita bruta informados ao Fisco Estadual. Os valores apurados foram detalhados no
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.063 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

Termo de Verificação Fiscal, com planilhas de e-fls. 188/198 discriminado as diferenças
apuradas, relacionando a data, número de nota fiscal, montante e nome do fornecedor.
Por sua vez, o paradigma no 104-16.516 manifestou-se sobre a situação em julgamento:
Assim, após a análise das peças contido nos autos, entendo que consta, no
processo, exigência insuperável para o autuado, caracterizando um caso claro
de cerceamento do direito de defesa. Dá para se concluir, em tese, que o
objetivo da fiscalização ao somar anualmente os dispêndios glosados, foi
permitir ao autuado que tomasse conhecimento de que havia sido constatado
diferenças de dispêndios, porém, o fisco não apresentou planilha ou
demonstrativo (documentos comprobatórios) que o fato descrito no Auto de
Infração realmente ocorreu.
A predita circunstância por si só é suficiente para acolher o acenado
cerceamento de defesa anunciado pelo autuado em sua inicial e bisado em seu
recurso, porquanto ao ser constituído o crédito tributário através do lançamento
deve a repartição cercar-se das necessárias cautelas, o que penso não ocorreu
no caso sob apreciação.
Ora, é de raso e cediço entendimento, que encontra guarida em remansosa
jurisprudência, que a ciência do auto de infração, pelo contribuinte, deve
compreender também o fornecimento de cópias de todos os elementos de prova
que derem esteio à exigência, incluindo aí os demonstrativos que o instruem, em
observância ao que dispõem os artigos 196 do CTN e 8° e 9o do Decreto n°
70.235/72.
Ora, a situação tratada pelo paradigma não se comunica com a dos presentes autos. No
paradigma, não foi sequer apresentada planilha ou demonstrativo e tampouco em
aprofundamento da investigação. Verifica-se que as premissas fáticas no qual repousam
a decisão paradigma não repercutem na decisão recorrida, que apreciou autuação com
detalhamento da base de cálculo apurada mediante disponibilização de demonstrativos e
planilhas de cálculo, em recusa da fiscalizada para apresentar livros contábeis e fiscais e
em circularização efetuada junto a fornecedores ratificando o valor de receita bruta
apurado.
Assim sendo, em razão de ausência de similitude fática, o paradigma no 104-16.516 não
se mostra apto a comprovar a divergência na interpretação da legislação tributária,
requisito específico de admissibilidade de recurso especial previsto no art. 67, Anexo II
do RICARF.
Vê-se que o Acórdão paradigma no 104-16.516 realmente não se mostra apto a
comprovar a alegada divergência sobre nulidade.
No caso desse paradigma, houve reconhecimento do cerceamento de defesa
porque o Fisco não forneceu cópias dos elementos de prova que davam esteio à exigência, e nem
apresentou planilha ou demonstrativo evidenciando o fato descrito no Auto de Infração, de modo
que o contribuinte não pôde conhecer as causas motivadoras do crédito tributário que fora
constituído contra ele.
De acordo com o mesmo paradigma, “a inexistência dos demonstrativos, bem
como a inexistência da indicação de quais são, exatamente, os documentos em que o fisco
lastreou a infração imputada ao autuado, vicia o ato (...)”.
Já o recorrido examinou situação em que a Fiscalização identificou divergências
entre informações prestadas ao Fisco Federal e ao Fisco Estadual, no que concerne à receita
bruta, base de cálculo para a apuração do lucro presumido; intimou em duas oportunidades a
contribuinte para esclarecer as divergências e não foi atendida; efetuou circularização junto aos
fornecedores e confirmou os valores de receita bruta informados ao Fisco Estadual. Além disso,
os valores apurados foram detalhados no Termo de Verificação Fiscal, com planilhas de e-fls.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.063 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

188/198, que discriminam as diferenças apuradas, relacionando a data, número de nota fiscal,
montante e nome do fornecedor.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. Mas a situação que levou o Acórdão paradigma no 104-16.516 a reconhecer
a ocorrência de cerceamento de defesa é bem distinta daquela que foi examinada pelo acórdão
recorrido.
Nestes termos, não há como visualizar nenhuma divergência sobre nulidade a
partir do Acórdão paradigma no 104-16.516.
E a falta de comprovação de divergência inviabiliza o processamento do recurso
especial.
O outro Acórdão paradigma apresentado no recurso, de no 106-11.750, também
não serviu para a caracterização da referida divergência, conforme o Despacho de Exame de
Admissibilidade Complementar que o apreciou.
Desse modo, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Adréa Duek Simantob

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital